Tribunal: TJSP
Processo: 1030326-93.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL - Ajuizamento pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado - Roubo de veículo segurado, o qual foi deixado para conserto em oficina mecânica - Responsabilidade civil do estabelecimento réu configurada - Dever de guarda e vigilância - Não caracterização de força maior, excludente de responsabilidade civil, por se tratar de fato previsível

Ementa:
REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL - Ajuizamento pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado - Roubo de veículo segurado, o qual foi deixado para conserto em oficina mecânica - Responsabilidade civil do estabelecimento réu configurada - Dever de guarda e vigilância - Não caracterização de força maior, excludente de responsabilidade civil, por se tratar de fato previsível na atividade do réu - Ação julgada procedente - Recurso provido para essa finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030326-93.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
apelado AUTO TECNICA PARDAL MOTORES PECAS E SERVICOS
LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001 - Voto no 22783
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1030326-93.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Auto Técnica Pardal Motores Peças e Serviços Ltda
Juiza: Carina Bandeira Margarido Paes Leme
VOTO 22783
REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL -
DANO MATERIAL - Ajuizamento pela seguradora sub-
rogada nos direitos do segurado - Roubo de veículo
segurado, o qual foi deixado para conserto em oficina
mecânica - Responsabilidade civil do estabelecimento
réu configurada - Dever de guarda e vigilância - Não
caracterização
de
força
maior,
excludente
de
responsabilidade civil, por se tratar de fato previsível na
atividade do réu - Ação julgada procedente - Recurso
provido para essa finalidade.
Trata-se de ação de regressiva de reparação de danos ajuizada
por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em face de AUTO
TÉCNICA PARDAL MOTORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, julgada
improcedente em primeiro grau. A autora foi condenada no pagamento
das despesas processuais e verba honorária fixada em 15% do valor
atualizado da causa.
Apela a autora pretendendo a reforma do julgado, sob o
fundamento de que a responsabilidade do réu é oriunda de contrato de
guarda, nos termos do art. 629 do Código Civil, fato que restou
devidamente comprovado e admitido. Aduz que em se tratando de
contrato de depósito de um bem móvel, é dever do depositário a guarda
da coisa depositada e sua posterior devolução nos exatos moldes que lhe
foram entregues. Sustenta a não configuração de caso fortuito. Invoca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001 - Voto no 22783
3
art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Requer a procedência da
ação para condenar o apelado ao pagamento da indenização no valor de
R$ 70.548,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso e
acrescidos de juros moratórios computados desde o evento danoso.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Alega a autora, na inicial, que no dia 29/6/2017, o segurado da
autora deixou se veículo Jeep Renegade Sport 1.8 16V Flex Aut, na
oficina ré para manutenção. O proprietário da oficina foi abordado por um
indivíduo armado, que, mediante ameaça, anunciou o roubo e saiu do
local, levando o veículo segurado. A autora, satisfazendo as obrigações
inerentes ao contrato de seguro, realizou pagamento, em favor do
segurado, do valor de R$ 70.548,00, com abatimento de R$ 151,89
relativo ao saldo remanescente do prêmio do seguro. Requereu, pois
operada a sub-rogação na forma do art. 786 do Código Civil, à luz do
Código de Defesa do Consumidor, a condenação da ré ao pagamento de
R$ 70.548,00, com correção monetária desde o desembolso e juros
moratórios computados do evento danoso.
A ré, regularmente citada, ofereceu defesa.
A ação foi julgada improcedente.
A ocorrência do roubo do veículo segurado nas dependências da
oficina mecânica ré exsurge incontroversa, divergindo as partes apenas
com relação à responsabilidade pela ocorrência do sinistro.
A seguradora afirma ser devido o ressarcimento pela indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001 - Voto no 22783
4
paga ao segurado, já que o veículo sinistrado estava sob os cuidados do
estabelecimento réu, para conserto, ocasião em que não se tomou a
cautela necessária e suficiente visando a segurança do bem, o que
possibilitou o roubo.
Invoca as disposições contidas no art. 629 do Código Civil,
afirmando que se impõe ao depositário a obrigação de ter na guarda e
conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com
o que lhe pertence.
Também, invoca o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
Ora, compete ao estabelecimento réu empreender todas as
diligências e esforços necessários ao cumprimento de sua obrigação de
vigilância, e guarda do bem, pois não se pode deixar de considerar, na
vida moderna, as possíveis ameaças ao patrimônio material que está sob
sua responsabilidade.
Não cabe aqui o entendimento de que o roubo seja ato
considerado imprevisível, ante a natureza da própria atividade do réu, que
detêm a guarda dos bens a ele confiada por seus donos, não podendo,
assim, ser considerado o invocado motivo de força maior, hábil a excluir a
responsabilidade civil, em razão da obrigação da oficina mecânica em
guardar e assegurar a incolumidade dos veículos que lhes são entregues
para consertos.
Na hipótese, portanto, houve contrato de depósito, nos exatos
termos dos arts. 627 e 629 do Código Civil, eis que o réu recebeu o
veículo em depósito, resultante de sua atividade comercial, devendo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001 - Voto no 22783
5
isso, responder pelos prejuízos causados a seu cliente. E, no caso, a
seguradora age como sub-rogada no direito indenizatório.
Cumpre observar, ademais, que a guarda gratuita não
desconfigura o contrato de depósito.
É praxe e tudo recomenda que os estabelecimentos desse tipo
possuam garagem apropriada para a guarda dos bens que lhes são
confiados, e, se possível contrato de seguro, a fim de se resguardarem de
eventual sinistro, tal como o que ocorreu com o veículo objeto desta ação.
Este Tribunal assim vem decidindo:
“Apelação. Ação de indenização regressiva proposta por
seguradora que indenizou segurado, em razão de furto de veículo
entregue aos cuidados de oficina concessionária. Súmula 188 do STF.
Ação diretamente proposta contra a empresa concessionária de veículos,
responsável como depositária do bem. Responsabilidade reconhecida,
visto que furto não caracteriza caso fortuito ou força maior. Inteligência do
art. 393 do CC. (...)” (Apelação Cível no 0015731.49.2004.8.26.0114,
Campinas, 29a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Pereira Calças,
julgada em 8.2.2012).
“SEGURO DE VEÍCULO - AÇÃO REGRESSIVA - VEÍCULO
ROUBADO
NO
INTERIOR
DA
OFICINA
MECÂNICA
-
RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO - AUSÊNCIA DE CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR. É inadmissível supor que o roubo é
imprevisível em atividade dessa natureza, não podendo ser considerado
motivo de força maior hábil a excluir a responsabilidade de quem tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001 - Voto no 22783
6
obrigação e especialidade prestar segurança dos veículos que lhes são
entregues.
PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação Cível no 0047929.20.2009.8.26.0000, 26a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Antonio Nascimento, julgada em 29.6.2011).
“SEGURO DE VEÍCULO. RESSARCIMENTO DE DANOS.
VEÍCULO FURTADO SOB A GUARDA DO PRESTADOR DE SERVIÇO.
BEM DEIXADO EM VIA PÚBLICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.
ALEGAÇÃO
DE
FORÇA
MAIOR.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
DO
ESTABELECIMENTO.
DEVER
DE
RESSARCIR DANOS. RECURSO IMPROVIDO. É incontroverso que o
segurado deixou o veículo sob a guarda do réu. O veículo foi furtado. Tal
fato não pode configurar caso fortuito ou força maior. O réu tinha o dever
de guarda e conservação do veículo segurado, depositado em seu
estabelecimento. O roubo de veículo praticado por terceiro é previsível
em qualquer atividade, ainda mais se o mesmo é deixado em via pública
durante a noite, não podendo ser considerado caso de força maior,
excludente
da
responsabilidade
civil”
(Apelação
Cível
no
0218272.40.2009.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Adilson de Araújo, julgada em 15.3.2011).
“Seguro de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva.
Seguradora que paga indenização a segurado que teve furtado seu
veículo nas dependências de oficina mecânica, tem direito de regresso
em face deste último. Culpa “in vigilando”. Nexo de causalidade evidente.
Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação no 1.157.630-0/5,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001 - Voto no 22783
7
relator Desembargadora Rosa Maria de Andrade Nery, julgado em
02.7.2008).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça assim já se pronunciou
sobre o tema:
“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO DE VEÍCULO NO
INTERIOR DE OFICINA DE REPARO. CASO FORTUITO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PREVISIBILIDADE DO FATO. RESSARCIMENTO
DEVIDO. I. O estabelecimento comercial que recebe o veículo para
reparo em suas instalações é responsável pela sua guarda com
integridade e segurança, não se configurando como excludente da
obrigação de indenizar a ocorrência de roubo mediante constrangimento
por armas de fogo, por se cuidar de fato previsível em negócio dessa
espécie, que implica na manutenção de loja de acesso fácil, onde se
acham automóveis e equipamentos de valor. II. Recurso conhecido e
provido, para determinar o ressarcimento do prejuízo sofrido pelo cliente
com o desaparecimento do veículo confiado à empresa ré” (STJ - REsp
no218470/SP, 4a Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em
27.3.2001, LEXSTJ 147/138 e RT 796/219).
Consequentemente, dá-se provimento ao recurso da seguradora
a fim de julgar procedente a ação, com a condenação da ré no
ressarcimento à autora, da importância de R$ 70.396,11 (fls. 36),
corrigida monetariamente do desembolso, acrescida de juros legais a
partir data do fato, por se tratar de ato ilícito.
Por força da sucumbência, fica a ré condenada no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030326-93.2018.8.26.0001 - Voto no 22783
8
das despesas do processo e verba honorária do patrono da autora, fixada
em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85 do Código de
Processo Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator